Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-53.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027891-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DUARTE E SILVA - CPF: 204.368.151-68 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA, A COMPROMETIDA INTEGRIDADE DO DOCUMENTO (EDITÁVEL), A REUTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA MESMA FOTOGRAFIA (SELFIE) EM CONTRATO DIVERSO E A INCONSISTÊNCIA DE DADOS BIOMÉTRICOS (GEOLOCALIZAÇÃO E IP) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E FRAUDE COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CONTRATO INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
– SENTENÇA REFORMADA–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A validade de um contrato eletrônico pressupõe a existência de mecanismos de segurança que garantam a autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do documento.

Havendo laudo pericial judicial conclusivo que aponta a inexistência de assinatura eletrônica válida, a possibilidade de edição do contrato, a reutilização fraudulenta de biometria facial (selfie) em outra contratação e a divergência de dados de geolocalização e IP, resta comprovada a fraude e a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Declarada a inexistência do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora tornam-se indevidos, impondo-se a restituição dos valores, na forma simples.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar essencial à subsistência da pessoa idosa, configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que compense o abalo sofrido e sirva de desestímulo à reiteração da conduta ilícita, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027891-53.2024.8.11.0002

APELANTE:

MARIA JOSÉ DUARTE E SILVA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE DUARTE E SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Cível de Várzea Grande/MT,
Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral
,

lançada nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais
, com reserva de margem consignável
ajuizada em face do
BANCO
PAN

S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º), suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante, inconformada com o teor do édito sentencial, sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada.

A apelante afirma que nunca contratou o cartão de crédito consignado, nunca recebeu ou utilizou o cartão, e que os descontos em seu benefício previdenciário são ilegais.

Argumenta que o laudo pericial (Id. 201758542) comprova a fraude no contrato digital, demonstrando que o documento é editável, não possui assinaturas eletrônicas válidas, apresenta divergência de IP e geolocalização, e utiliza selfie reutilizada.

Sustenta a existência de vício de consentimento, configurado por erro substancial nos termos dos arts. 138 e 139, I e III, do Código Civil.

Alega que a ausência de entrega do cartão físico e de boletos demonstra que se trata de "empréstimo consignado disfarçado".

Defende a caracterização do dano moral em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42 do CDC.

Requer, alternativamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado comum; impugna a sentença quanto à análise da prova pericial, sustentando que o magistrado não considerou adequadamente as conclusões técnicas do laudo.

Argumenta sobre a abusividade da modalidade RCC e da "lógica da dívida infinita".

Sustenta que o ônus da prova incumbia ao banco, nos termos do CDC, e que a contratação eletrônica não foi adequadamente demonstrada; prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos extraordinários.

Postula, por fim, a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado; a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário; a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 4.775,04; a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; alternativamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado comum; a inversão do ônus da prova; a concessão da justiça gratuita; o provimento do recurso para reformar a sentença (Id. 342620417).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso, e no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso com a condenação da apelante em litigância de má-fé (Id. 342620421).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
342673393
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante apenas repete os argumentos da petição inicial.

Sem razão, contudo.

Da leitura da peça recursal, observa-se que a apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, argumentando que o juízo a quo errou ao desconsiderar a prova pericial produzida, que, segundo alega, seria fundamental para o deslinde da controvérsia. As razões do apelo, portanto, atacam diretamente a decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma do julgado, em plena conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) nº 766903462, supostamente firmado entre as partes, e as consequências jurídicas daí decorrentes.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, reconhecendo a regularidade da contratação. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

O ponto central para a resolução da lide reside na análise do Laudo Pericial Documentoscópico Digital (Id. 201758542), prova técnica produzida sob o crivo do contraditório por perito de confiança do juízo. O laudo é categórico e suas conclusões, devastadoras para a tese do banco apelado.

Conforme o exame pericial, o suposto contrato digital padece de múltiplas e graves fragilidades que comprometem sua autenticidade e integridade:

1.

Inexistência de Assinatura Eletrônica Válida:
O perito atestou que o documento não possui qualquer certificado digital (seja ICP-Brasil ou outro) que permita a verificação da assinatura. O que o banco apresenta como "assinatura" é uma mera "trilha de logs", um relatório unilateral de eventos (aceites, captura de selfie, etc.) sem qualquer mecanismo imparcial de validação, o que impede a confirmação de autoria.

2.

Comprometimento da Integridade do Documento:
Ficou demonstrado que o arquivo PDF do contrato é completamente editável com softwares comuns (como o Adobe Acrobat PRO), permitindo a alteração de qualquer dado, inclusive o nome do cliente e a própria foto (selfie). Tal vulnerabilidade anula a presunção de integridade do instrumento.

3.

Evidência de Fraude por Reutilização de Biometria:
Este é o ponto mais grave. O perito constatou que a fotografia (selfie) da apelante, utilizada como biometria facial neste contrato, é idêntica à utilizada em outro contrato (nº 766903089), objeto de outro processo judicial (nº 1027919-21.2024.8.11.0002). A captura de duas selfies idênticas em momentos distintos é tecnicamente impossível, o que evidencia, de forma irrefutável, a montagem e reutilização fraudulenta de dados, invalidando a biometria como prova de autenticação.

4.

Inconsistência dos Dados de Localização:
Os dados de geolocalização e endereço IP apontam para a cidade de Poconé/MT, enquanto a apelante reside em Várzea Grande/MT. Embora tais dados sejam, por si sós, de baixa confiabilidade, sua divergência corrobora o cenário de inconsistência e fraude.

Diante de um conjunto probatório técnico tão robusto, é impossível dar validade ao negócio jurídico. A alegação do banco de que a contratação digital é segura e válida cai por terra diante da perícia que demonstra exatamente o oposto: um sistema falho, vulnerável e, no caso concreto, utilizado de forma fraudulenta.

Aplica-se, à perfeição, o disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A fraude, evidenciada pela perícia, constitui fortuito interno, e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o contrato nº 766903462 deve ser declarado inexistente, pois não houve manifestação de vontade válida da consumidora, mas sim uma fraude perpetrada por meio do sistema falho do banco.

Sendo o contrato inexistente, os descontos mensais de R$ 132,64 efetuados no benefício previdenciário da apelante são manifestamente indevidos. Surge, assim, o dever de restituir os valores.

A apelante pleiteia a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Embora a fraude seja clara, a jurisprudência, notadamente do STJ, tem se consolidado no sentido de que a repetição em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, consistente na consciência da indevida cobrança. No caso, embora a falha sistêmica e a fraude sejam evidentes, a devolução na forma simples é medida que melhor se amolda ao caso, visando o retorno das partes ao
status quo ante
e evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, o apelado deve restituir, de forma simples, todos os valores descontados do benefício da apelante a título do contrato em questão.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela apelante ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. Trata-se de pessoa idosa e aposentada, que teve seu benefício previdenciário – verba de nítido caráter alimentar – mensalmente reduzido por descontos decorrentes de um contrato fraudulento que jamais celebrou.

A angústia, a insegurança e o abalo psicológico decorrentes da privação de parte de seus rendimentos destinados à própria subsistência são evidentes e configuram dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe de prova.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.

DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.º 1032344-42.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024”.
(N.U 1014815-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, a repercussão do dano na vida da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando que o réu é uma instituição financeira de grande porte e que a conduta de impor contratos fraudulentos a consumidores hipervulneráveis deve ser veementemente rechaçada, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra adequada e suficiente para os fins a que se destina.

Sobre o valor da
repetição do indébito
, deverá incidir atualização monetária pelo IPCA, a contar de cada desembolso (Súmula 43/STJ), e juros de mora calculados pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 do CC).

Quanto ao
dano moral
, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ). Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem ser calculados pela taxa SELIC, a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54/STJ e em atenção à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece a SELIC como taxa padrão, já englobando juros e correção, não devendo ser cumulada.

O pedido do apelado para condenação da apelante por litigância de má-fé é descabido. O acolhimento da pretensão recursal, com base em robusta prova pericial, demonstra que a autora apenas exerceu seu legítimo direito de ação, não havendo que se falar em alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para fim ilegal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de
declarar
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 766903462 e, por conseguinte, do débito a ele vinculado;
condenar
o banco apelado a restituir à apelante, na forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, com atualização monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e
condenar
o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora calculados pela taxa SELIC a contar do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54/STJ e da Lei nº 14.905/2024.

Em razão da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026